Tribunal: TJDFT
Processo: 0721994-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. RESTITUIÇÃO VALORES. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face da sentença que condenou o banco réu a restituir valores descontados de forma indevida, conforme reconhecido por sentença transitada em julgado.
2. Proposta a demanda dentro do prazo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito do autor, não há se falar em prescrição.
3. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Recurso conhecido e desprovido.